Tribunal: TJDFT
Processo: 0721285-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721285-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: COOPERATIVA UNIAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL LTDA, FABIANO VIEIRA LIMA, SIDNEY FLEURY DE SOUSA, GUTEMBERG LIMA D E S P A C H O A Agravante, que não comprovou ser beneficiária da assistência judiciária gratuita (ID 59501319), não instruiu o recurso com a respectiva guia de custas recolhida. Assim, em atenção do disposto no art. 1007, § 4o, do CPC/15, à parte Recorrente para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator